Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-91.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos. Em suas razões, a embargante aduz que houve omissão quanto à análise das cláusulas contratuais, bem como da alegada ausência de previsão expressa do reajuste das parcelas na avença firmada entre as partes. Pugna pelo provimento dos embargos para reformar o acórdão e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Os embargos são próprios e tempestivos.
III. Os embargos de declaração justificam-se tão somente para as finalidades integrativas previstas em lei, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Portanto, é cabível para retificar eventuais vícios que comprometam a clareza e inteligibilidade da decisão judicial. Não há, no caso dos autos, tais vícios no julgado, porquanto as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento firmado. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
IV. Com efeito, o acórdão é claro quanto a previsão à possibilidade do reajuste das parcelas. Confira-se: “V. Na espécie, as partes entabularam contrato de locação de automóvel, por 36 meses, com prestação mensal de R$ 1.523,68. O autor alega que foi surpreendido com comunicação posterior de que o valor da parcela seria aumentado para R$ 1.652,12. Insurge-se contra tal reajuste, uma vez que não teria sido adequadamente informado sobre tal possibilidade ao longo das tratativas contratuais. A despeito dessas alegações, vê-se que o consumidor foi amplamente informado quanto à incidência de reajustes nas parcelas mediante aplicação do IPCA (ID 46301281 e 46301283 - Pág. 1). Com efeito, os documentos juntados pelo próprio recorrente dispõem que ‘as partes concordam e anuem com as cláusulas dos Termos e Condições Gerais Minuta de Veículo por Assinatura, registrado sob o no 2520, em 28/04/2021, no Cartório do 2o Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília/DF. Declaram ainda que receberam uma cópia da proposta e do termo que também se encontram disponíveis nos sites e nas lojas’, bem como dispõem que ‘na hipótese de o contrato de locação ser ajustado por período superior a 360 dias, haverá reajuste anual pelo IPCA, desde que a variação seja positiva. A data inicial para fins de reajuste é a data do aceite da proposta comercial’ (cláusula 2.2). Tais cláusulas são suficientes para comprovar a higidez do reajuste das parcelas, notadamente por terem sido previamente pactuadas e pelo reajuste não representar majoração exorbitante na parcela. Portanto, ausente lastro probatório mínimo a comprovar as alegações do autor, no sentido de que o dever de informação foi vulnerado, não merece reparos a sentença." Dessa forma, não há omissão ou contradição no julgado impondo-se a rejeição dos embargos opostos.
V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.